Tribunal: TJDFT
Processo: 0004740-26.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
2. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil.
3. A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores de acordo com o que preceitua artigo 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execuções Fiscais.
4. Não se pode invocar o que preceitua no artigo 662 do Código de Processo Civil para afastar essa necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio, por causa mortis, quando o processo transitar sob a forma de arrolamento sumário uma vez que se deve aplicar uma interpretação sistemática e uniforme dos dispositivos do diploma cível com os tributários que determinam a intimação do órgão fazendário após o trânsito em julgado da partilha.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.